Tribunal: CARF
Processo: 13884.003015/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003015/2002-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.203 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FUNDACÃO DE CIÊNCIA APLICACÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 04/04/1997, 04/03/1998, 06/07/1998
ISENÇÃO CONDICIONADA. LEI n° 8.010/90 - IMPORTAÇÕES POR
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (CNPq) DESTINADAS Á
PESQUISA E TECNOLOGIA. COMPETÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA EXCLUSIVA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB)
Nos termos dos artigos 194 e 195 do Código Tributário Nacional -CTN, a
Receita Federal do Brasil (RFB) tem competência exclusiva para fiscalizar a
transferência física de equipamentos importados, objetivando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Nos termos do Art. 58, §13 do
RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este
julgamento, o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II
do RICARF, os conselheiros Valcir Gassen e Érika Costa Camargos autran não votaram nesse
julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pelo ex-conselheiro Demes Brito,
tendo sido colhido o voto do Conselheiro Walker Araujo na sessão de janeiro/2020.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araujo e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003015/2002-43
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.003015/2002-43

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, interposto pela autuada
ao amparo do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face
do Acórdão no 3101-00.345, de 05 de fevereiro de 2010, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 04/04/1997, 04/03/1998, 06/07/1998
ISENÇÃO
VINCULADA
À
QUALIDADE
DO
.
IMPORTADOR.
TRANSFERÊNCIA DE USO, A QUALQUER TÍTULO.
Obriga ao prévio pagamento dos direitos aduaneiros (II e IPI) a transferência
de uso, a qualquer titulo, de bens importados com isenção vinculada qualidade
do importador.
MULTAS CABÍVEIS.
São cabíveis as multas de oficio de 75% sobre o valor do Imposto de
Importação (artigo 4°., inciso I, da Lei no. 8.218/91 combinado com o artigo
44, I, da Lei no. 9.430/96) e do I.P.I.- Vinculado (no artigo 80, I,da Lei no.
4.502/94 combinado com o artigo 45 da Lei no. 9.430/96) que deixaram de ser
recolhidos face à isenção concedida, por restar tipificada a falta de pagamento
dos tributos. É devida, ainda, à multa de 50% sobre o valor do I.I. que deixou
de ser pago, em decorrência da transferência à terceiros, a qualquer titulo, de
bens importados com isenção de tributos, prevista no inciso II, alínea "a", do
artigo 521 do Regulamento Aduaneiro vigente à época (artigo 106, II, "a", do
Decreto-Lei no. 37/66.
Recurso Voluntário Negado.
A recorrente interpôs embargos de declaração, que foi apreciado no acórdão no
3101-001.149, de 27 de junho de 2012 (fls. 522/527), em que, por unanimidade de votos, o
Colegiado negou-lhe provimento, sob o fundamento de que, além de inexistir as alegadas
contradição e omissão no julgado embargado, eles eram manifestamente protelatórios.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame e reexame de
Admissibilidade (fls.627/631), foi dado seguimento parcial ao Recurso, apenas quanto à matéria
que trata da competência do CNPq para fiscalizar à destinação de bens importados com isenção
vinculada a aplicação em pesquisa científica.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.635/639), pugna pelo
improvimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.003015/2002-43

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator ad hoc
Tendo o ilustre conselheiro Demes Brito, renunciado ao seu mandato após
iniciado o julgamento do presente recurso e antes de sua conclusão, fui designado pelo
presidente em exercício da 3a Turma da CSRF para desempenhar o papel de relator do presente
processo. Tanto o relatório, quanto o voto abaixo, foram retirados do documento elaborado pelo
próprio relator original, extraído da pasta onde consta o repositório de votos dos processos
indicados para pauta. Esclarecendo que, tanto o relatório quanto o voto, foram lidos pelo relator
original em sessão realizada em 23/01/2020.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, a lide crava-se nos presentes autos quanto exigência de crédito tributário
referente à importação de equipamentos destinados à utilização em pesquisa científica e
tecnológica efetuada com isenção tributária com fulcro na Lei no. 8.010/90.
Após o minucioso trabalho fiscal, concluiu-se que houve a transferência de tais
mercadorias a terceiros, sem a necessária observação de restrições aplicadas ao caso, ou seja,
sem anuência da autoridade fiscal que jurisdiciona o domicílio fiscal do importador.
Por outro lado, a autoridade fiscal lançadora concluiu que: “nenhuma das
transferências dos bens em questão observou o prazo de cinco anos contados do desembaraço
aduaneiro, exigido pelo artigo 137, inciso II do Regulamento Aduaneiro/85, tampouco houve
prévia autorização das autoridades fazendárias ou o pagamento dos respectivos tributos. Tais
transferências, portanto, foram irregulares”.
Com relação a matéria devolvida, o Colegiado recorrido, entendeu que, no caso, a
fiscalização da Receita Federal não invadira a competência privativa do CNPq, pois esse não era
competente para tratar de matéria tributária, muito menos para autorizar a transferência física dos
bens importados ao abrigo de um beneficio fiscal sem atender aos requisitos da legislação
pertinente.
Por sua vez, a Contribuinte alega que o CNPq é um órgão eleito pela Lei no
8010/1990 para averiguar necessidade da pesquisa e a adequação da importação dos bens,
considerando que trata-se de uma instituição que detém competência material para analisar o
interesse público na consecução de determinado estudo e não a fiscalização da Receita Federal,
cuja competência cingia-se à faculdade de verificar se o contribuinte e a respectiva pesquisa
estavam credenciados pelo CNPq e, ainda, se o importador era cientista, pesquisador ou entidade
sem fins lucrativos ativa no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa
científica e tecnológica ou de ensino.
Com efeito, a lei no 8010/1990, não legitima o CNPq a fiscalizar a destinação dos
bens importados, tão pouco a fiscalização tributária.
Essa competência, é exclusiva da Receita Federal, que cabe executar
procedimentos de fiscalização e de controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.003015/2002-43

obrigações tributárias pelo Contribuinte, nos termos dos artigos 194 e 195 do Código Tributário
Nacional –CTN. Vejamos:
Art. 194 - A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195 - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.”
Nos termos dos artigos 194 e 195 do CTN, constata-se que o CNPq não tem
competência de fiscalização tributária/aduaneira.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital